Tribunal: TJSP
Processo: 2328409-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PERÍCIA – VALOR FIXADO EM R$ 18.500,00 – REDUÇÃO DO QUANTUM – PROVIMENTO
I – Perícia determinada para a apuração do valor locatício do imóvel (loja em Shopping Center);
II – Valor fixado em R$ 18.500,00 que se mostra desarrazoado. Redução para R$ 5.000,00, os honorários provisórios. Valor que poderá ser revisto em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PERÍCIA – VALOR FIXADO EM R$ 18.500,00 – REDUÇÃO DO QUANTUM – PROVIMENTO
I – Perícia determinada para a apuração do valor locatício do imóvel (loja em Shopping Center);
II – Valor fixado em R$ 18.500,00 que se mostra desarrazoado. Redução para R$ 5.000,00, os honorários provisórios. Valor que poderá ser revisto em caso de comprovada necessidade e eventuais particularidades atinentes à perícia.

RECURSO PROVIDO